Tribunal: STF
Processo: Rcl 67390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 16.4.2024, contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual negado provimento ao Agravo de Execução Penal n. 51698508-08.2023.8.21.7000, interposto pelo reclamante.



    Ao prolatar o ato reclamado, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão pela qual o juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS não examinou a alegada falta grave do beneficiário, Thaynã de Souza Penha, e, reconhecendo estar em desvio de execução, deferiu saída temporária e determinou seu recolhimento em estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, não disponibilizada vaga, inclusão no sistema de monitoramento eletrônico.



    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. 



    Argumenta que “o acórdão objeto da presente reclamação viola a Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte, por confirmar a decisão que concedeu prisão domiciliar, deixando de observar, como determina a Súmula Vinculante nº 56, os termos do julgado do Supremo Tribunal Federal no RE 641320, no qual restou assentado que, havendo déficit de vagas no regime em que o reeducando deveria cumprir sua reprimenda corporal, deve o juízo da execução adotar as providências alternativas destacadas no referido julgado, especialmente quanto à saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assevera que “se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza dos crimes praticados, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto” (fl. 12, e-doc. 1).



    Ressalta que “a situação concreta exposta nos autos, cujo pronunciamento judicial se buscou, é a seguinte: condenado a uma pena total de 26 (vinte e seis) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, pela prática de crime de tráfico de drogas (reincidente específico), roubo, furto e receptação, que conta com um saldo de cerca de 17 anos de pena a cumprir, quando da progressão do regime fechado para o semiaberto, foi agraciada com a prisão domiciliar. Ou seja, o apenado cumpriu apenas 32% da pena total” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto a manutenção da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão de juízo da execução criminal, nos termos acima expostos; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o acórdão impugnado; 



    c) a citação do beneficiário do acórdão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    3. Em 17.4.2024, foi negado seguimento à reclamação, prejudicada a medida liminar requerida, pela instrução deficiente do processo, desacompanhado do ato reclamado.



    4. Em 6.5.2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo reclamante, tendo sido juntada a peça faltante e considerando o princípio da economia processual, reconsiderou-se a decisão de negativa de seguimento e determinou-se fosse oficiado à autoridade reclamada, para prestar informações sobre o alegado nesta reclamação. 



    As informações requisitadas não foram prestadas no prazo determinado (certidão, e-doc. 15) e os autos vieram-me conclusos em 6.6.2024.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    6. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    7. O juízo do Segundo Juizado da Segunda Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS não examinou a alegada falta grave do beneficiário, Thaynã de Souza Penha e, reconhecendo estar em desvio de execução, deferiu saída temporária e determinou recolhimento em estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou, não disponibilizada vaga, inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. Consta da decisão:



     “Trata-se de apenado que se encontra em desvio de execução, uma vez que não decretada regressão cautelar. 



    Nos termos dos arts. 122 e 123 da LEP (1/6 primário e 1/4 reincidente), defiro a saída temporária. 



    Considerando ser fato notório que a SUSEPE não cumpre as ordens de progressão de regime, deixo de expedir ofício determinando a remoção do apenado, pelos motivos que passo a expor. 



    O sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes. 



    No entanto, embora não seja função precípua do juiz da execução administrar o sistema prisional, já que tal incumbência é da SUSEPE, vinculada ao Poder Executivo, cabe-lhe fiscalizar o correto cumprimento da pena e as condições dos estabelecimentos prisionais. Por total omissão do Estado, o Judiciário, como fiscalizador, passou, com base na LEP, a intervir no sistema prisional. O que deveria ser a exceção, contudo, virou regra. 



    Se não há vagas suficientes no regime semiaberto para o cumprimento da pena, o Judiciário não pode permanecer inerte. Além de cobrar do Executivo o cumprimento da lei, o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis. 



    Com efeito, nos termos do art. 66, compete ao juiz da execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança (inc. VI) e inspecionar, mensalmente, os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade (inc. VII). 



    A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sede de Recurso Extraordinário (RE n. 641.320) que, na inexistência de casas prisionais compatíveis com o regime de execução da pena, especialmente dos regimes semiaberto e aberto, é cabível o cumprimento em regime menos gravoso.



    Cabe referir, ainda, que a decisão deu origem à Súmula Vinculante n. 56, aprovada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no dia 29.06.2015: 



    ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320’. 



    Nesse passo, considerando o exposto, e o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, nº 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga, compatível com o atual regime de cumprimento de pena. 



    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação - em consonância com a súmula vinculante do STF suprarreferida - o apenado, em caráter excepcional e provisório, deverá ser incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições: 



    a) Não poderá o apenado se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h, salvo com expressa autorização judicial; 



    b) Havendo necessidade de saída da residência no período noturno, por motivo de urgência , deverá o apenado justificar-se perante DME ou VEC, no prazo de 24h; 



    c) Havendo necessidade de alteração de endereço, o apenado poderá fazê-lo imediatamente , devendo comunicar à DME ou à VEC, em 24h; 



    d) Não se envolver em novos delitos; 



    e) Entre 06h e 20h, o apenado terá autorização para trabalho externo ou busca de atividade lícita, devendo comprovar perante à VEC a execução de atividade laboral lícita; 



    f) O rompimento, danificação do equipamento (tornozeleira eletrônica), descarga de bateria de forma continuada ou definitiva, assim como o bloqueio intencional do sinal de GPS ensejará a regressão cautelar de regime, até a apuração de eventual falta grave; 



    g) Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações; 



    h) Entrar em contato com a Divisão de Monitoramento Eletrônico caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento. 



    i) Liberada nova vaga em casa adequado do regime semiaberto o apenado fica comprometido a se apresentar a fim de cumprir pena no estabelecimento penal. 



    Poderá o apenado, no prazo de 30 dias, comprovar execução de atividade laboral lícita, caso em que será redefinida a zona de inclusão, com margem para que possa se deslocar para o local de trabalho, durante o respectivo horário. 



    A casa prisional deverá cientificar expressamente o apenado quando da sua liberação, bem como de que será considerado foragido caso não se apresente no prazo fixado.



    Para o fiel cumprimento da decisão que determinou a presente medida de monitoramento eletrônico, a Central de Monitoramento Eletrônico deve adotar os procedimentos necessários para a manutenção do regular cumprimento da medida, devendo tratar os incidentes nos termos do Protocolo I da Resolução CNJ no 412/2021. 



    Os dados coletados nos serviços de monitoramento eletrônico se caracterizam como dados pessoais sensíveis, sendo vedado o seu acesso e o compartilhamento com terceiros, incluindo órgãos de segurança pública, exceto se houver autorização judicial específica. 



    Esta decisão serve como Mandado de Monitoramento Eletrônico. 



    Na liberação, o diretor da casa prisional deverá cientificar expressamente o preso das condições acima, bem como de que será considerado foragido na hipótese de não apresentação na SUSEPE no prazo de 02 (dois) dias úteis, colhendo a sua ciência, com posterior remessa a esta VEC. 



    As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica. 



    Comunique-se a presente decisão à SUSEPE -, inclusive para que, em caso de não apresentação do preso, determino desde já a regressão cautelar do preso, com fulcro no art. 118 da LEP, e a expedição de mandado de prisão pelo cartório. 



    Outrossim, informo que a SUSEPE, no prazo de 5 dias, deverá informar a situação do apenado a este juízo (se incluído na nuvem, monitoramento ou em casa de regime semiaberto). 



    Por fim, consigno que a permanência do apenado é de forma provisória no monitoramento. Assim, A SUSEPE fica cientificada de que, quando da primeira vaga em regime semiaberto disponível, deverá intimar o apenado para cumprimento da pena, na respectiva casa prisional. 



    Ainda, na hipótese de também não haver equipamento de monitoramento eletrônico disponível para pronta colocação, o apenado ficará submetido as demais condições acima, em regime de prisão domiciliar, tendo compromisso de manter o endereço e telefone atualizados juntos ao DME e atender a solicitação de comparecimento para a colocação de tornozeleira eletrônica, assim que viabilizado o equipamento” (fls. 11-13, e-doc. 10).



    8. Essa decisão foi objeto de agravo em execução do reclamante, ao qual a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento, nos termos da decisão objeto da presente reclamação:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO DOMICILIAR. INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1 . A ausência de estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto não pode ser argumento utilizado para a manutenção do apenado em regime mais gravoso, conforme consignado pelo juízo a quo. Assim, imperativa a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF. 



    2 . No caso, em que pese o reeducando possua saldo considerável de pena a ser cumprida, fato é que, diante da omissão estatal na resolução das questões acerca de vagas e estabelecimentos adequados, o direito subjetivo do apenado não pode ser tolhido. Ademais, verifica-se que a reeducanda encontra-se em regime semiaberto desde o dia 22/03/2023, e, desde então, não foram noticiadas intercorrências. 



    3. Em se tratando de um saldo significativo de pena a cumprir, impositivo se torna vincular a concessão da progressão para o regime semiaberto em prisão domiciliar especial à inclusão do apenado ao programa de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento do restante da reprimenda, em conformidade com os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) n. 641320, visto que segue o entendimento das instâncias superiores. 



    RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA” (fl. 58, e-doc. 10).



    9. O juízo da execução adotou as seguintes medidas: concedeu ao beneficiário, de plano, saída especial, para que se apresentasse, em 48 horas, ao “Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana (...), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga, compatível com o atual regime de cumprimento de pena”; determinou que, se não fosse disponibilizada vaga quando de sua apresentação, deveria ser ele incluído no sistema de monitoramento eletrônico, com condições; assentou que eventual inclusão no monitoramento dar-se-ia de forma provisória, até o surgimento da primeira vaga em regime semiaberto disponível.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assentou: 



    “No caso, em que pese o reeducando possua saldo alto de pena a ser cumprida (17 anos 10 meses e 19 dias), fato é que, diante da omissão estatal na resolução das questões acerca de vagas e estabelecimentos adequados, o direito subjetivo da apenada não pode ser tolhido. 



    Ademais, verifica-se que a apenada encontra-se em regime semiaberto desde o dia 22/03/2023 (seq. 217.1), e, desde então, não foram noticiadas graves intercorrências” (fl. 57, e-doc. 10).



    A solução adotada pela autoridade reclamada buscou evitar a manutenção da segregação do apenado em estabelecimento prisional inadequado ao regime de cumprimento da pena, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56, considerada a realidade do sistema penitenciário local. 



    Descabe cogitar-se, na espécie, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da Súmula Vinculante 56. Ato reclamado que deu integral cumprimento ao enunciado vinculante. Matéria fático-probatória. Reexame inviável em reclamação. Instrumento reclamatório utilizado como indevido sucedâneo recursal. 



    1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Ato reclamado que, ao analisar as circunstâncias e peculiaridades do sistema penitenciário local, ao invés de contrariar o teor da Súmula Vinculante 56, deu integral cumprimento às premissas do paradigma invocado, afastando o condenado do regime mais gravoso. 



    3. Compete aos juízes da execução penal – considerada, inclusive, a instância recursal – a avaliação quanto à conformação do estabelecimento prisional ao regime imposto ao apenado. Precedentes. 



    4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não consubstanciando sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 52.489-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 66.511/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.3.2024; Rcl n. 59.621/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.6.2023; Rcl n. 45.528/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 26.11.2021; e Rcl n. 45.940/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.10.2021.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora